Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-49.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO POR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS VERIFICADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ADQUIRENTE QUE SE OBRIGA A PAGAR TODOS OS DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO.
I. De acordo com o artigo 346, parágrafo único, do Código Processual Civil, ressalvados os efeitos consolidados da revelia, o réu revel pode apelar da sentença proferida.
II. Na hipótese de revelia o juiz está habilitado a julgar antecipadamente o mérito exatamente porque se presumem verdadeiros e, por conseguinte, independem de prova, os fatos alegados na petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 344 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Não se justifica dilação probatória para a demonstração de fato extintivo arguido pelo réu revel depois de caracterizada a revelia, sobretudo quando irrelevante para o julgamento da causa, consoante os artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Eventual responsabilidade solidária do alienante pelos débitos relacionados ao automóvel vendido, perante o Detran/DF ou o Distrito Federal, não elide nem modifica a obrigação assumida contratualmente pelo comprador, perante o vendedor, de pagá-los após a tradição.
V. Segundo a inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o valor da causa é o referencial apropriado para o arbitramento dos honorários de sucumbência na hipótese em que a sentença não traduz condenação ao pagamento de quantia nem se pode extrair de modo preciso o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
VI. Recurso conhecido e desprovido.